Tribunal: TJDFT
Processo: 0746568-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL ABERTO. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
3. No caso, os relatos da ofendida se mostraram seguros quanto à prática, pelo apelante, do crime narrado na denúncia, relatos que devem ganhar extrema força probante, mormente porque a palavra da vítima é coerente com as demais provas dos autos.
4. Amparada em fundamentação idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, sua manutenção é medida que se impõe.
5. Fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena inferior a 4 anos, se primário o agente (artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o do Código Penal).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.